Tribunal: STF
Processo: Ext 1951
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de extradição executória formulado pelo Governo do Chile em desfavor de HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO, cidadão chileno, com base no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e do Chile.



    Colhe-se do pedido formulado que o extraditando foi condenado pela justiça chilena pelo crime de estelionato (eDoc. 5, fls. 73-75): 



    “os fatos delitivos consistem em que, de acordo com os antecedentes da investigação e os fatos da formalização, o acusado, junto com os acusados Harry Carter Arredondo e Cristian Carvajal Segovia, sob a fachada da reunião de investidores denominada ‘cafe de empreendedores’, localizada na General Holley 114, Providencia, ofereceram as vítimas que serão indicadas a seguir, entrar em negócios e investimentos que supostamente renderiam 1,2% ao mês, na área de construção e operação de resorts e hotels, especificamente atraves da compra de apartamentos em um condominio-hotel, que seria administrado por uma empresa dedicada exclusivamente a esse fim, e do qual os investidores receberiam um pagamento proporcional ao aluguel de sua unidade, que no ano excederia a soma dos dividendos de um empréstimo hipotecário.



    Uma das figuras de investimento com as quais as vitimas foram enganadas foi o contrato de venda e transferência de ações com urn acordo de recompra, com um aluguel mensal e a cada determinado numero de meses. Nessa figura, o acusado se apresentou e atuou por meio da empresa “RETAIL CHILE SOCIEDAD ANONIMA”, que se declarou, no referido contrato, como “gestora” de diversos projetos imobiliários (...)



    Esses contratos declaravam que a oferta de ações havia sido feita de forma privada, ou seja, por meio de um contrato pessoal entre pessoas conhecidas.



    Esses contratos, na realidade, pareciam ser transferências de ações, referindo-se, em termos futuros, ao “registro” das ações cobertas pelo contrato, o que nunca se concretizou; que também continham cláusulas de renda assegurada e recompra de ações pela Retail Chile SA, onde, por um lado, era assegurado ao investidor o pagamento de uma quantia mensal equivalente a 1,25% ou mais do capital investido através da compra de ações, e, por outro lado, o vendedor era obrigado a recomprar as ações pelo mesmo valor declarado na venda das ações, dentro de um determinado período de tempo.



    O esquema do acusado se prolongou no tempo, comunicando falsos retornos, pagando as quantias comprometidas e oferecendo o reinvestimento do capital e do lucro gerado, assinando novos contratos com o investidor que reconheciam tanto o capital inicial correspondente a compra original de ações, como o suposto lucro gerado. Em suma, o dinheiro de cada investidor nunca foi realmente convertido em ações, de modo que nunca houve qualquer vontade de reconhecer essa qualidade ou de fazer o investimento como tal, e seu único objetivo era captar novos fundos para gerar um esquema no qual os fundos que cada investidor contribuía eram destinados a pagar os supostos retornos dos novos investidores que continuavam a entrar.



    Uma segunda forma de fraude envolvia um investimento por meio da compra de apartamentos. Nessa modalidade, o investidor comprava um apartamento da Retail Chile S.A. ou de alguma outra empresa por meio da qual o acusado operava, com financiamento bancário ou recursos próprios, com o objetivo preciso de adquirir o apartamento e pagar os dividendos, com os alugueis que o apartamento supostamente produziria, seja pelo arrendamento efetivo ou com a rentabilidade assegurada pelo acusado.



    Nessa modalidade, os acusados recebiam o valor integral do empréstimo hipotecário, enquanto a rentabilidade assegurada e a administração do hotel-condomínio ficavam comprometidas.



    Após entregarem seu dinheiro aos acusados, as vítimas descobriram que os apartamentos não estavam concluídos, que era impossível termina-los e muito menos aluga-los, percebendo que haviam sido enganadas e sofrido danos patrimoniais.



    São indicadas as vitimas, os valores entregues aos acusados e o tempo de ocorrência dos fatos, contabilizando 16 vitimas, configurando 17 delitos de fraude.



    No entender do Ministério Público, os fatos acima descritos constituem o delito que o tribunal classifica como 17 delitos de fraude, previstos e punidos nos artigos 468 e 467, paragrafo final, do Codigo Penal; participação do agente, grau de execução consumado e reiterado”.



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em juízo prévio de admissibilidade, informou (eDoc. 1, fls. 04):



    II - o fato que motivou o pedido é considerado crime no Brasil ou no Estado requerente;



    III - o Brasil não é competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando;



    IV - a lei brasileira impõe ao crime pena de prisão superior a 2 (dois) anos;



    V - o extraditando não está respondendo a processo ou já foi condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundou o pedido;



    VI - a punibilidade não encontra-se extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente;



    VII - o fato não constitui crime político ou de opinião;



    VIII - o extraditando não tem de responder, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção; e



    IX - o extraditando não é beneficiário de refúgio, nos termos da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. ou de asilo territorial.



    2.5. Foi verificado, também, não haver registro de que o estrangeiro tenha formulado pedido de Refúgio ao Governo brasileiro, de modo que não há afronta aos arts. 33 e 34 da Lei nº 9.474/1997 (...). 



    Informou, ainda, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Ofício nº 2465/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ (Petição STF nº 110.210/2025) “que, em 05/08/2025, o Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça deste Ministério informou que existe processo de naturalização em andamento em face do nacional chileno HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO (Processo Naturalização nº 235881.0540640/2024)”.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão cautelar de HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO (eDoc. 8):



    “DIREITO INTERNACIONAL. CHILE. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR EXECUTORIEDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PARECER PELA PRISÃO DO EXTRADITANDO”.



    Em 21 de agosto de 2025, decretei a prisão de HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO (eDoc. 8), a qual foi devidamente cumprida em 28 de agosto de 2025 (eDoc. 16).



    Em 28 de agosto de 2025, designei audiência de interrogatório do extraditando para o dia 18 de setembro de 2025, nas dependências da sede do Juízo Federal de Florianópolis - Seção Judiciária de Santa Catarina (eDoc. 22).



    Nesta oportunidade (eDoc. 24), a defesa do extraditando requer a substituição da prisão para fins de extradição, por medidas cautelares diversas, ao argumento de que “o extraditando reside no Brasil desde pelo menos 2024, com residência fixa e endereço conhecido em Florianópolis, onde está em processo de naturalização junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública”. Destaca, ainda, que o extraditando “é empresário, possui renda lícita no Brasil e residência fixa há mais de dez anos”, sendo “pai de dois filhos, menores impúberes”. Sobre o delito, argumenta tratar-se de crimes “de ordem financeira e de natureza branda, cujas penas máximas computadas não ultrapassam 10 anos de reclusão”. Alega, ainda, que a persecução, no Chile, se encontra, ainda, em fase de investigação, sendo que “em momento algum tentou frustrar ou de qualquer forma embaraçar a investigação em curso naquele país”.



    Em parecer, a PGR manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva em parecer que porta a seguinte ementa (eDoc. 47): 



    DIREITO INTERNACIONAL. CHILE. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. ESTELIONATO. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA. PEDIDO DA DEFESA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES COM O BRASIL; DE BONS ANTECEDENTES E DE PROBLEMAS DE SAÚDE. NÃO ACOLHIMENTO. PROCESSO DE NATURALIZAÇÃO EM ANDAMENTO. PRISÃO COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A EXECUTORIEDADE DE EVENTUAL PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. PARECER PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.



    Em decisão proferida em 15 de setembro de 2025, indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva e substituição por medidas cautelares (eDoc. 51). 



    Em 24 de setembro de 2025 (eDoc. 60), a defesa do extraditando reitera o pedido de substituição da prisão para fins de extradição, por medidas cautelares diversas, ao argumento de que “o extraditando reside no Brasil desde pelo menos 2024, com residência fixa e endereço conhecido em Florianópolis, onde está em processo de naturalização junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública”. Destaca, ainda, que o extraditando, conforme documentação anexada, “está diagnosticado com doença grave e de difícil tratamento dentro do estabelecimento prisional”. Ressalta, por oportuno, que “é empresário, possui renda lícita no Brasil e residência fixa há mais de dez anos”, sendo “pai de dois filhos, menores impúberes”. Sobre o delito, argumenta tratar-se de crimes “de ordem financeira e de natureza branda, cujas penas máximas computadas não ultrapassam 10 anos de reclusão”. Alega, ainda, que a persecução, no Chile, se encontra, ainda, em fase de investigação, sendo que “em momento algum tentou frustrar ou de qualquer forma embaraçar a investigação em curso naquele país”.



    A PGR, em parecer, oficiou pelo indeferimento do pedido, nos termos do parecer assim ementado (eDoc. 66): 



    DIREITO INTERNACIONAL. CHILE. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. ESTELIONATO. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. INFORMAÇÕES DO JUÍZO SOBRE O ESTADO DE SAÚDE DO EXTRADITANDO. REITERAÇÃO DA DEFESA DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES COM O BRASIL; DE BONS ANTECEDENTES E DE PROBLEMAS DE SAÚDE. NÃO ACOLHIMENTO. PROCESSO DE NATURALIZAÇÃO EM ANDAMENTO. PRISÃO COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A EXECUTORIEDADE DE EVENTUAL PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. REITERAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL ANTERIOR. PARECER PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DILIGÊNCIAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.



    Nesta data, a Defesa reiterou o pedido de revogação da prisão do extraditando reforçando o argumento de gravidade do seu estado de saúde (eDoc. 68). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição, observa-se que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta CORTE, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se inviabiliza a análise da pretensão extradicional (Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal).



    A propósito, conforme já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido de que, nos processos dessa natureza, a regra é a indispensabilidade da prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Somente em casos peculiares, portanto, a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional (PPE 760-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 23/6/2016).



    No presente caso, não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada, pois, apesar da alegação de existência de vínculos familiares com o Brasil, residência fixa e bons antecedentes, sobrelevam as demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o risco de fuga do requerente, a não permitir a aplicação do art. 86 da Lei 13.445/2017 na espécie. Ademais, quanto ao tratamento de saúde, o ofício n.º 1108/2025/PE01/CSAD da Penitenciária de Florianópolis informa que o extraditando tem recebido acompanhamento médico no estabelecimento prisional (eDoc. 61). 



    A propósito, destaque-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, ao destacar a ausência de qualquer situação excepcional apta a afastar a necessidade da prisão preventiva (eDoc. 66):



    “Quanto à tese defensiva de que o extraditando padece de grave condição de saúde, notadamente epilepsia, a qual, segundo a defesa, exige tratamento e acompanhamento médico especializados e se mostra de difícil manejo em ambiente prisional, é imperioso consignar que a relevância e a sensibilidade do quadro não são ignoradas. 



    Contudo, cumpre ressaltar que a documentação acostada aos autos demonstra a diligência da Direção do Estabelecimento Penal de Florianópolis/SC na garantia da assistência médica ao extraditando, tendo sido providenciados exames sanguíneos e de imagem, conforme se verifica no eDoc. 56.



    Além disso, os documentos apresentados pela defesa no eDoc. 60 não contêm informações novas que já não estivessem nos autos, como as providenciadas pelo Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Florianópolis/SC no eDoc. 56. Desse modo, a alegação defensiva de que haveria "fatos novos" que justificariam a substituição da prisão preventiva não se sustenta. 



    A defesa, ademais, não especificou quais exames e medicamentos seriam imprescindíveis à saúde do extraditando, limitando-se a reiterar o pedido anterior de revogação da prisão preventiva, sem apresentar novos argumentos pertinentes ao caso.



    [...]



    Dessa forma, da análise dos autos, não se constata, por ora, situação excepcional que justifique a substituição da prisão para fins de extradição por medidas cautelares diversas. Por conseguinte, deve prevalecer a custódia preventiva como garantia de entrega do extraditando ao Estado requerente.”



    Desse modo, não constatada, até então, qualquer hipótese excepcional, revelar-se-ia prematura decisão de revogação da custódia cautelar decretada nestes autos, medida que se constitui, como tantas vezes proclamado por esta SUPREMA CORTE, em um dos pilares sobre o qual se assenta o processo de extradição passiva no Brasil (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016; Ext 783 autos apartados-AgR/ME MÉXICO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 23/8/2002; Ext 785 QO/ME MÉXICO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 5/10/2001; HC 80.993/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 26.10.2001; entre outros).



    Seguindo essa orientação, ainda, o seguinte julgado:



    [...] a prisão preventiva para fins de extradição possui o objetivo precípuo de assegurar futuro cumprimento de eventual deferimento do pedido de Extradição. Nesse sentido, revela-se medida fundamental e essencial para o processo extraditório como um todo, mercê de exercer papel de condição de procedibilidade desse. Precedentes.



    5. Consectariamente, a flexibilização da custódia cautelar demanda excepcionalidade patente à luz (a) da situação administrativa migratória do extraditando; (b) dos seus antecedentes; e (c) das circunstâncias do caso concreto. Não usar , não antevejo qualquer excepcionalidade apta a flexibilizar a prisão preventiva decretada, mercê da não apresentação de provas ou argumentos sólidos aptos a confirmar a tese esposada pela defesa quanto ao preenchimento, por parte do extraditando, dos requisitos necessários para aplicação da substituição prevista no artigo 86, da Lei 13.445/2017.



    6. Em terceiro lugar, resta demonstrado o regular trâmite processual, consoante os ditames da duração razoável do processo (artigo 5°, LXXVIII, CF), que, ao final, acarretará no julgamento colegiado do mérito do pedido de extradição, com eventual liberação do extraditando, caso haja juízo negativo quanto ao pedido do Estado requerente, tendo em vista que (i) o pedido de extradição já foi formalmente apresentado a esta Corte; (ii) o interrogatório do extraditando já ocorreu; e (iii) a defesa do extraditando já foi intimada a se manifestar.



    7. Agravo regimental desprovido. (PPE 929-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020).



    Diante do exposto, (a) considerando que a prisão cautelar é condição de procedibilidade para o processo de extradição e destina-se para assegurar a execução de eventual ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente; e (b) não incidindo quaisquer das hipóteses excepcionais que autorizem a soltura do extraditando neste momento processual, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO e de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.



    OFICIE-SE ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que preste informações sobre o processo de naturalização do extraditando (eDoc. 53)



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente